Tribunal: TJSP
Processo: 2083562-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Impugnação de crédito. Discussão limitada à posição do "Bradesco Consórcios" como credor extraconcursal na recuperação judicial da agravante. Ressalvado o meu entendimento pessoal, alinho-me à orientação traçada por esta C. Turma Julgadora e com assento em julgados da Corte Superior para dispensar o registro do título de crédito no Registro de Títulos e Documentos do domicílio da devedora como

Ementa:
Impugnação de crédito. Discussão limitada à posição do "Bradesco Consórcios" como credor extraconcursal na recuperação judicial da agravante. Ressalvado o meu entendimento pessoal, alinho-me à orientação traçada por esta C. Turma Julgadora e com assento em julgados da Corte Superior para dispensar o registro do título de crédito no Registro de Títulos e Documentos do domicílio da devedora como pressuposto para a constituição da garantia fiduciária. Mesmo assim, há, em alguns contratos sob estudo, prova de que a providência foi tomada. Quanto à descrição dos bens ou a especialização da garantia, os contratos atendem satisfatoriamente tal requisito, inclusive com relação ao veículo, cujo contrato, ademais, foi registrado no respectivo órgão de licenciamento. Lembre-se que, tratando-se de operações de crédito dedicadas à aquisição de bens móveis específicos, ora entregues em garantia fiduciária da dívida, a descrição é ínsita ao negócio. Esvaziamento da garantia fiduciária que só será conhecido na época da excussão da garantia. Descabimento, por isso, do pedido subsidiário, de realização de perícia. Crédito integralmente extraconcursal.

Recurso desprovido.